Tribunal: STF
Processo: Ext 733
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-10
Data de publicação: 1999-06-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIME FALIMENTAR
 (BANCARROTA
FRAUDULENTA). INEXISTÊNCIA DE CONCURSO COM OUTRO CRIME NÃO-
FALIMENTAR: ESTELIONATO, FRAUDE NA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE POR
AÇÕES (ARTIGOS 171 E 177, § 1º, I, AMBOS DO CPB) E CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO (LEI Nº 7.492/86). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA (ARTIGO 199 DA LEI DE FALÊNCIAS E SÚMULA 147 DO
STF).
                            1. Não tipifica delito de estelionato
 previsto na legislação penal
brasileira e sim crime falimentar a conduta do falido, definida no
 artigo 216 da lei de
falências italiana, em face da sua semelhança com o artigo 187 do
 Decreto-lei nº 7.661
/45 (Lei de Falências).
                           2. Os delitos de fraude na administração de
 sociedade por ações,
capitulados no Código Civil Italiano, não encontram similar na nossa
 lei de falências,
mas podem corresponder ao tipo do artigo 177, § 1º, inciso I, do
 Código Penal Brasileiro,
que encerra numerus clausus, não sendo meramente exemplificativo o
 elenco dos sujeitos
ativos do crime definido no seu caput.
                           3. Se o juiz do Estado requerente, que
 decretou a prisão preventiva
do extraditando, foi peremptório ao asseverar que foram atribuídos
 apenas a outros
acusados os fatos que, em tese, poderiam configurar prática de crime
 contra o sistema
financeiro, fica afastado, neste particular, o deferimento do pedido
 de extradição.
                           4. Não se concederá a extradição quando
 estiver extinta a
punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do Estado
 requerente (artigo
77, VI, da Lei de Estrangeiros - Lei nº 6.815, de 19.08.80, com a
 redação determinada
pelo artigo 11 da Lei nº 6.964, de 09.12.81). Precedentes.
5. O processo falimentar, segundo a lei brasileira, deve
ser encerrado no curso de dois anos após a declaração da falência
(Decreto-lei nº 7.661/45, artigo 132, § 1º), ocorrendo a prescrição
do crime quando completados dois anos do encerramento (artigo 199 e
parágrafo único da mesma Lei). A Súmula 147 interpretou estas
disposições legais no sentido de que "a prescrição de crime
falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a
falência ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ...".
Precedentes.
6. Como a falência foi decretada em 24.02.94, deveria ela
estar encerrada ao termo de dois anos - 24.02.96 - data esta que
marca o início do biênio prescricional.
7. Crime falimentar não prescrito segundo a lei italiana,
mas prescrito em 24.02.98 a teor da lei brasileira, ficando extinta
a punibilidade.
Pedido de extradição indeferido.